Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.626/2019-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não execução do contrato de repasse 326.475-39/2010, que tinha por objeto o apoio a ações territoriais, com foco nas cadeias produtivas do extrativismo e agricultura e fortalecimento do colegiado territorial do Rio Negro da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro contra o Acórdão 6626/2019-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não execução do contrato de repasse 326.475-39/2010, que tinha por objeto o apoio a ações territoriais, com foco nas cadeias produtivas do extrativismo e agricultura e fortalecimento do colegiado territorial do Rio Negro da Cidadania Indígena, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo a seguinte redação aos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 6626/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Abrahão de Oliveira França e condená-lo, em solidariedade com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor (R$) 17/3/2011 4.856,51 23/03/2011 1.189,46 24/3/2011 1.200,00 12/4/2011 10.871,30 24/5/2011 6.224,13 31/5/2011 9.344,00 2/6/2011 160,00 8/7/2011 1.840,00 3/8/2011 3.960,00 16/8/2011 384,00 18/8/2011 1.200,00 31/8/2011 5.382,35 12/9/2011 6.989,12 13/9/2011 11.600,19 15/9/2011 2.560,00 17/10/2011 11.201,00 26/10/2011 4.560,00 19/1/2012 3.200,00 25/1/2012 1.040,00 9.5. aplicar ao Sr. Abrahão de Oliveira França e à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 38.282,82 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.